Tribunal: TJSP
Processo: 1004554-57.2018.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – Arguição de falsidade de assinatura da procuração outorgada pela embargada. Embargada que afirmou que se compromete a comparecer em juízo para ratificar sua subscrição. Possibilidade de o MM Juízo "a quo" determinar o comparecimento pessoal das partes, havendo fundada dúvida sobre a lisura da subscrição.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – Arguição de falsidade de assinatura da procuração outorgada pela embargada. Embargada que afirmou que se compromete a comparecer em juízo para ratificar sua subscrição. Possibilidade de o MM Juízo "a quo" determinar o comparecimento pessoal das partes, havendo fundada dúvida sobre a lisura da subscrição. Efeito infringente - Impossibilidade - Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004554-57.2018.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante
RONALDO DE LIMA MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada MARILDA
HELENA MIRANDA LOPES DORSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004554-57.2018.8.26.0348/50000 -Voto no
2
VOTO No: 34553
EMB. DECL. No: 1004554-57.2018.8.26.0348/50000
Embargante: Ronaldo de Lima Mendes
Embargado: Marilda Helena Miranda Lopes Dorsa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO
NO
ACÓRDÃO Arguição de falsidade de assinatura da procuração
outorgada pela embargada. Embargada que afirmou que se
compromete a comparecer em juízo para ratificar sua subscrição.
Possibilidade de o MM Juízo “a quo” determinar o
comparecimento pessoal das partes, havendo fundada dúvida sobre
a lisura da subscrição. Efeito infringente - Impossibilidade -
Embargos rejeitados, com observação.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
Acórdão de fls. 424/427 dos autos, por meio dos quais a parte embargante alega a
existência de contradição, bem como alega a necessidade de apuração de assinatura
que a embarga apôs na procuração outorgada nos autos.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Conheço dos embargos, em razão de sua tempestividade.
Contudo, com o devido respeito, não merecem acolhimento.
Registre-se, prima facie, que, segundo disposição
expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de
declaração somente quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
Acórdão ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o
Juiz ou o Tribunal (artigo 1.022 do NCPC).
Com efeito, em juízode integração, muito embora conste
realmente às fls. 372 dos autos, que a embargada foi representada em audiência por
sua preposta, o que fica retificado para os devidos fins, nada impede que, durante a
tramitação do feito, mormente em face da alegada disposição de comparecimento
pessoal em juízo, que o MM Juízo “a quo”, intimando as partes litigantes para tanto,
ou seja, no momento adequado, para comparecimento pessoal em juízo, em não por
meio de prepostos, em face de fundada suspeita, revendo a necessidade de produção
de outras provas, mesmo porque reaberta a instrução processual, promova o
incidente cabível para a apuração da verdade dos fatos, o que resta desde já
observado, mesmo porque, às fls. 159, de forma inequívoca, a embargada afirmou
que:
“Aliás, a autora está a disposição de V. Exa. para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004554-57.2018.8.26.0348/50000 -Voto no
3
comparecer em juízo e também para firmar quantos
instrumentos de procuração forem necessários para
defender seus interesses contra terceiros que insistem
em esbulhar a propriedade privada ao arrepio da lei, tal
como feito pelo réu.”
Assim, o Julgador não é mero aplicador da lei, mas sim
controlador da atividade jurisdicional, bem como um adequador dos casos que estão
sob a sua prudente ótica, de modo a evitar injustiças, satisfazendo as pretensões dos
litigantes de forma condizente.
Por outro lado, conforme preceito legal, os embargos de
declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não
a adequação deste aos interesses das partes, sendo, por mais este motivo,
inadmissível o seu provimento (Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF,
EDcl no 13845, EDclREsp no 7490-0, todos do E. Superior Tribunal de Justiça).
Não se prestam também os embargos declaratórios, quando a pretensão recursal da
parte, nada mais é que conduzir a um novo julgamento do feito.
Ainda mais, o órgão julgador, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados
pelas partes, nem mesmo o enfrentamento de todos os dispositivos legais
apresentados para a pacificação da demanda e sua respectiva conclusão que,
efetivamente, foi concludente e justificou, de forma clara, o convencimento lançado
nos autos. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo
que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (vide: E. STJ 1a T., AI
169.073/SP AgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98 negaram provimento, v.u.
DJU 17.8.98, p. 44).
O C. Superior Tribunal de Justiça adota orientação
jurisprudencial de que "o Juiz não está obrigado a responder a todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,
nem se obriga a responder um a um todos os seus argumentos" (REsp. 131.781 -
SP - rel. Min. Humberto Gomes de Barros, RSTJ, 114/78). No mesmo sentido: STJ
Edcl no MS 21.315/DF Dje 15/06/2016).
Registre-se que, nas precisas palavras do Douto e Culto
Desembargador Renato Sartorelli: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de
declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se
destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos
do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na
aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por
embargos
declaratórios".
(TJSP

Embargos
de
Declaração
no
0193654-02.2007.8.26.0100 - Classe/Assunto: Embargos de Declaração/Locação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004554-57.2018.8.26.0348/50000 -Voto no
4
Imóvel - Relator(a): Renato Sartorelli - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 26a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 08/05/2013 - Data de publicação:
09/05/2013).
Desta forma, o Acórdão em questão não contém
qualquer omissão, obscuridade ou contradição, o que, por ser de rigor, impõe a
mantença do julgado embargado e, além do mais, estando supridas todas as
alegações apresentadas pela parte embargante, não há que se falar em
irregularidades a serem sanadas via embargos de declaração.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
embargos de declaração são rejeitados, com observação.
Roberto Mac Cracken
Relator